Tribunal: TJDFT
Processo: 0740020-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740020-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, em ação de despejo proposta em desfavor de AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 109363687 - autos de origem): "Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, DESIGNE-SE DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO por meio de videoconferência, a qual será realizada pelo NUVIMEC de Águas Claras. Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, esclarecendo que o prazo para apresentar contestação, caso não haja acordo entre as partes, começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. No mesmo prazo, poderão os requeridos purgar a mora, mediante depósito do valor atualizado do débito, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo. No caso de purga da mora, fixo, desde já, honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (art. 334, §8o do CPC). (...)". Na origem, insurge-se a parte autora/agravante contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo determinou a designação de audiência de conciliação a ser realizada nos autos de origem. A referida assentada foi designada para o dia 25/02/2022, às 15h. Requer seja reformado o pronunciamento judicial desafiado, de modo que seja determinado o cancelamento da audiência de conciliação designada. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que a parte agravante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo de 1o grau, por meio da qual fora designada audiência de conciliação. Na inicial apresentada na origem, não há manifestação da parte autora quanto ao seu desinteresse pela referida audiência, o qual apenas foi demonstrado por meio de petição subsequente, na qual pugnou pela reconsideração do Juízo a quo. Sem demonstração acerca de tentativas pretéritas de conciliação entre as partes, as quais foram anunciadas pela agravante na mencionada petição subsequente, o Juízo a quo manteve a audiência conciliatória designada. Todavia, apesar do demonstrado desinteresse da autora quanto à tentativa de acordo judicial, deve-se salientar que, no art. 1.015 do Código de Processo Civil, sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento, não há hipótese pertinente à interposição do referido recurso contra decisão que determine a mera designação de audiência. O rol do mencionado art. 1.015 é de taxatividade mitigada. Dessa forma, além das hipóteses previstas expressamente no mencionado dispositivo legal, admite-se interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior e eventual recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, no caso em exame, não se verifica a mencionada inutilidade do julgamento no referido recurso de apelação, uma vez que eventuais somatórios das dívidas de locação que dão ensejo à demanda original integrarão a lide, na qualidade de parcelas vencidas durante o trâmite processual. Dessa forma, não suficiente a ausência de hipótese legal pertinente à decisão combatida no supracitado art. 1.015; não há impedimento à autora para, eventualmente, manifestar seu interesse recursal e discutir a totalidade dos débitos em recurso de apelação próprio, caso não obtenha êxito na demanda. Assim, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento é incabível, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO DE PROVA ORAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral, no caso, a designação de audiência de conciliação. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259344, 07196644320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 13:46:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora